Tribunal: STF
Processo: HC 156375
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-02-26
Data de publicação: 2019-02-26

Ementa:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tráfico de drogas e Organização criminosa. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



    1. A jurisprudência desta Corte não admite a impetração de habeas corpus em substituição ao agravo regimental cabível na origem. 



    2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Paciente acusada de integrar organização criminosa, constituída por uma quantidade relevante de pessoas, com atuação em diferentes Estados da Federação e diversas apreensões de drogas. 



    3. Habeas Corpus não conhecido.